Tribunal: TJSP
Processo: 2161339-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161339-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ISMAEL
MACIEL MANCILHA, são agravados BRASILIO BIASOTTO e ASSOCIAÇÃO DOS
GUARDAS CIVIS DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161339-36.2020.8.26.0000 -Voto no 38222 FLP
2
VOTO No: 38222
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161339-36.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí
MM. Juiz(a) de 1o grau : Dr. (a) Maurício Brisque Neiva
AGTE: Ismael Maciel Mancilha
AGDOS: Associação dos Guardas Civis de Jacareí e Outro
FLP
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita.
Descabimento.
Justiça gratuita corretamente indeferida. Não demonstrada a
situação
de
carência.
Pertinência
da
comprovação
da
vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, CF. O
pagamento das custas processuais é ônus de demandar em juízo.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 395/396 que, em ação
reivindicatória, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Sustenta o agravante: (i) está em situação financeira muito difícil,
pois seus rendimentos não são suficientes nem mesmo para o próprio sustento e não tem
condições de arcar com as despesas processuais; (ii) quando adquiriu o imóvel objeto dos
autos sua situação financeira era outra; (iii) a contratação de advogado particular não obsta
a concessão do benefício, devendo ser garantido o acesso ao Judiciário; (iv) apesar de ser
proprietário de bens, seus imóveis não possuem liquidez imediata; (v) em réu em diversas
ações em decorrência de seus problemas financeiros.
É o relatório.
Apesar das alegações do agravante e da declaração de que não teria
condições de suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, não se
vislumbra carência financeira a permitir a concessão da benesse.
O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê a
gratuidade da justiça aos que comprovadamente não possuírem recursos para seu
custeio. A autorização legal não exime, portanto, os postulantes da devida demonstração de
sua impossibilidade. Além disso, o CPC/2015 revogou os art. 2o e 4o da lei 1.060/50 que
previam respectivamente a definição de necessitado e a declaração de pobreza.
Embora a contratação de advogado particular não obste a concessão
da justiça gratuita (art. 99, § 4o, do CPC), a declaração de imposto de renda acostada às f.
27/35 indica que o agravante tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161339-36.2020.8.26.0000 -Voto no 38222 FLP
3
Ele é proprietário de um imóvel comercial em Jacareí/SP, uma casa
localizada no mesmo município, além de uma chácara e 100% de quotas sociais de uma
pessoa jurídica. Atribuiu ao seu patrimônio o valor de R$ 445.785,64 (f. 30).
Nesse quadro, como asseverou o d. magistrado de primeiro grau
“os bens declarados a fls. 371/393, evidenciam capacidade financeira e patrimonial da
parte autora e demonstram que a renda não se limita àquela declarada, observando-se,
ainda, que a fonte pagadora é a empresa do próprio autor. Assim, nada justifica a alegada
pobreza e a necessidade deste benefício”. Esse último ponto (ser a fonte pagadora de seus
rendimentos sua própria empresa) afasta a tese de ausência de liquidez de seu patrimônio.
Ressalta-se, ainda, que o comprometimento da renda com despesas
ordinárias é fato comum, presente em todas as camadas da população.
E conceder a gratuidade àqueles que não são comprovadamente
necessitados seria o mesmo que desvirtuar as razões do benefício, uma vez que o
pagamento das custas processuais é ônus de demandar em juízo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator